Tribunal: TJMT
Processo: 0000419-73.2011.8.11.0027
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000419-73.2011.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MPEMT - ITIQUIRA (APELANTE), ANTONIO ELIAS NETTO - CPF: 022.849.441-91 (APELANTE), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (ADVOGADO), ERNANI JOSE SANDER - CPF: 310.443.950-87 (APELADO), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), ANTONIO ELIAS NETTO - CPF: 022.849.441-91 (APELADO), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (ADVOGADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (APELADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), JULIANO MARTINS DA COSTA SWANER - CPF: 714.131.031-20 (APELADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (APELADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ITIQUIRA (APELANTE), MPEMT - ITIQUIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
1º APELO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DE PROCURADOR JURÍDICO EM RAZÃO DA EMISSÃO DE PARECER RELACIONADO À PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVACAO DE MÁ-FÉ
–
SENTENCA DE ABSOLVIÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
–
2º APELO INTERPOSTO POR ANTONIO ELIAS NETTO
– NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE – INTEMPESTIVIDADE E NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça admite, de forma excepcional, a responsabilização de procurador jurídico que emite parecer em procedimento licitatório, desde que comprovada a má-fé ou o intuito de fraudar a lei, o que não restou evidenciado no caso em apreço.

Não preenchidos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, no que tange à tempestividade e regular recolhimento do preparo, o não conhecimento do 2º Apelo se trata de medida imperativa.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por ANTONIO ELIAS NETTO, face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos da Ação Civil Pública nº
0000419-73.2011.8.11.0027
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar Ernani José Sander, Antonio Elias Neto e Juliano Martins da Costa Swaner e absolver Djalma Ferreira dos Santos.

O Juízo de 1º Grau condenou os Requeridos ao ressarcimento integral do dano, de forma solidária, no valor de R$2.155.262,35 (dois milhões cento e cinquenta e cinco mil duzentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos), perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por cinco anos e o pagamento de multa civil de dez vezes o valor da última remuneração recebida, quando exerciam os cargos na Prefeitura Municipal de Itiquira, sem prejuízo da proibição de contratar com o Poder Público, receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditórios, pelo prazo de cinco anos.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Ministério Público, 1º Apelante, que, a conduta ímproba do Sr. Djalma Ferreira dos Santos restou comprovada, de modo que o então procurador jurídico do Município teria auxiliado na simulação de diversos procedimentos licitatórios, ao emitir pareceres com data retroativa, visando conferir ares de legitimidade aos certames, com a finalidade de frustrar o caráter competitivo e favorecer indevidamente terceiros.

Assevera que, os Requeridos fraudaram procedimentos licitatórios, inserindo documentos, informações e declarações falsas, com o intuito de ludibriar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado.

Argumenta que é possível, excepcionalmente, a responsabilização do assessor jurídico que emite parecer em procedimento licitatório, quando evidenciada expressa violação da lei ou má-fé.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, para condenar o Sr. Dejalma Ferreira dos Santos por ato de improbidade administrativa.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, na condição de assistente do Recorrido, Dejalma Ferreira dos Santos, apresentou contrarrazões (id. 6973966).

Dejalma Ferreira dos Santos apresentou contrarrazões no id. 6973969, ao 1º Apelo interposto pelo Ministério Público Estadual.

Antonio Elias Neto, interpôs recurso de apelação (2º Apelo), conforme id.
6973971, postulando, inicialmente, pela concessão da assistência judiciaria gratuita. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no id. 6973979, ao 2º Apelo, interposto por Antonio Elias Neto.

O parecer ministerial (id. 7725623) se manifestou pelo não conhecimento e desprovimento do Apelo interposto por Antonio Elias Neto e pelo não provimento do recurso manejado pelo Ministério Público.

Por meio de despacho id. 18987023, foi concedido o prazo para que o 2º Apelante comprovasse a condição de hipossuficiência, de modo que a parte quedou-se inerte, motivo pelo qual, a benesse foi indeferida (id. 24185481), sendo concedido o prazo para recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

Decorrido o prazo
in albis
, sem o devido recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor de Ernani Jose Sander, Antonio Elias Neto, Djalma Ferreira dos Santos e Juliano Martis da Costa Swaner.

Narra na exordial que, entre 2009 e 2010, os Requeridos teriam supostamente adquirido produtos no comércio local, às pressas e de forma atabalhoada, montando procedimentos licitatórios mediante fraude, o que inclusive fora confirmado pelo Tribunal de Contas.

Afirma que restou comprovada a fraude à licitação e a frustração do caráter competitivo e favorecimento indevido de licitantes.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada que, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para absolver Dejalma Ferreira dos Santos e condenar Ernani José Sander, Antonio Elias Neto e Juliano Martins da Costa Swaner, ao ressarcimento integral do dano, a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos por cinco anos, o pagamento de multa civil de dez vezes o valor da última remuneração percebida, a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditórios, pelo prazo de cinco anos.

Contra a sentença, interpuseram recurso o Ministério Público Estadual (1º Apelo) e Antonio Elias Neto (2º Apelo).

Pois bem.

1º APELO – MINISTÉRIO PÚBLICO

O cerne da questão subsiste em analisar se o Requerido Dejalma Ferreira dos Santos praticou ato de improbidade administrativa.

O Ministério Público Estadual, afirma que o Sr. Dejalma Ferreira dos Santos, na qualidade de Procurador do Município, teria emitido pareceres com relação aos procedimentos licitatórios em que fora constatada fraude à licitação.

Contudo, diante do acervo probatório colacionado ao feito, não restou comprovado que a conduta do Sr. Dejalma Ferreira dos Santos tenha violado o disposto na Lei nº 8.429/92 e que este tenha incorrido em ato de improbidade administrativa.

A prova testemunhal produzida, mediante depoimento da Sra. Sidriana Giacomelli, também procuradora jurídica do Município, atesta que esta não tomou conhecimento de nenhum fato que desabonasse a conduta do Sr. Dejalma Ferreira dos Santos ou que este teria agido em conluio com o Prefeito e os demais assessores.

Extrai-se dos autos que o Procurador emitiu parecer jurídico pertinente à certame em que foi imputada fraude. Entretanto, conforme consignado pelo Juízo de 1º Grau, o mencionado parecer possui caráter meramente opinativo e não vinculante, e ainda, não fora colacionado aos autos.

Destarte, forçoso reconhecer que, o Procurador Jurídico encontra-se no exercício legítimo da função, amparado pela inviolabilidade dos seus atos e manifestações, nos termos do artigo 2º, §3º da Lei nº 8.906/94.

Feitas estas considerações, não comprovado que o Procurador Jurídico tenha atuado com o intuito de fraudar a lei, mediante má-fé, não há falar em sua responsabilização.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO QUE REJEITA A PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NESTA CORTE. PARECER EQUIVOCADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ERRO GROSSEIRO OU MÁ-FÉ. INVIOLABILIDADE DOS ATOS E MANIFESTAÇÕES. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL QUE SE IMPÕE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.

(...) 2.
A existência de indícios de irregularidades no procedimento licitatório não pode, por si só, justificar o recebimento da petição inicial contra o parecerista, mesmo nos casos em que houve a emissão de parecer opinativo equivocado.

3. Ao adotar tese plausível, mesmo minoritária,
desde que de forma fundamentada, o parecerista está albergado pela inviolabilidade de seus atos, o que garante o legítimo exercício da função, nos termos do art. 2º, § 3º, da Lei n. 8.906/94.

4.
Embora o Tribunal de origem tenha consignado o provável equívoco do parecer técnico, não demonstrou indícios mínimos de que este teria sido redigido com erro grosseiro ou má-fé, razão pela qual o prosseguimento da ação civil por improbidade contra a Procuradora Municipal configura-se temerária
. Precedentes do STF: MS 24631, Relator Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 09/08/2007, pub. 01-02-2008; MS 24073, Relator: Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2002, DJ 31-10-2003. Precedentes desta Corte: REsp 1183504/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 17/06/2010.

5. Recurso especial provido em parte para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença a fim de rejeitar liminarmente o pedido inicial em relação à Recorrente. (REsp 1454640/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 05/11/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA POR DISPENSA DE
LICITAÇÃO
. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO MÍNIMA DA CONDUTA DOLOSA OU CULPOSA DO AGENTE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO OBSTADA.
A responsabilização de advogado, na condição de
procurador

jurídico, somente é cogitável quando haja concorrido com dolo ou culpa grave, segundo orientação jurisprudencial. Descrição de conduta extremamente vaga, consubstanciada pela mera confecção de
parecer
jurídico que não se enquadra no conceito de ato
ímprobo
a teor do § 8º do art. 17 da Lei nº 8.429/92.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70077821213, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em: 13-07-2018)

Posto isso, não comprovado que o Procurador Jurídico tenha emitido parecer com o intuito de, em conluio com o Prefeito Municipal e seus assessores, fraudar licitações, de rigor a manutenção da sentença que julgou a demanda improcedente em relação ao Sr. Dejalma Ferreira dos Santos.

A corroborar o acima exposto, colaciono excerto do parecer ministerial:

(...) O Ministério Público interpôs seu apelo e postula a reforma da sentença, com o escopo de obter a condenação de Djalma Ferreira dos Santos, por entender que o parecer jurídico conferido no processo licitatório é o suficiente para lhe impor as sanções delineadas na Lei de Improbidade Administrativa.

Todavia, consta dos autos que o parecer emitido pelo Apelado sequer foi carreado ao processo licitatório, o que torna inviável lhe conferir responsabilidade por algo inconcreto e ato inacabado.

É certo, que o Djalma Ferreira dos Santos emitiu parecer com data pretérita, a fim de conferir ares de legalidade a situação manifestamente ilegal, porém sua atuação não foi certa e acabada.

No mesmo sentido, seguiu o juízo singular ao afastar a responsabilidade do Apelado Djalma, ao entender que o parecer emitido não vinculou ao resultado da fraude.

(...)Os fatos apontam que o parecer emitido pelo demandado Djalma não foi essencial na fraude à licitação
, até porque a ilicitude ocorreu na oportunidade em que os agentes se uniram para afrontar a Lei que rege os contratos administrativos e adquiriram material sem oportunizar que a máquina pública escolhesse a proposta mais vantajosa.

É preciso ter em mente, que o ato para ser acoimado de ímprobo precisa guardar relação com a ilegalidade arquitetada, é necessário que a ação assuma compromisso com o resultado esperado pelo agente.

A aplicação da lei deve se voltar para a atuação perniciosa com resultado finalístico, até porque não se aplica a responsabilidade objetiva sobre as ilegalidades ventiladas nesta demanda.”

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual.

2º APELO – ANTONIO ELIAS NETO

Anteriormente à análise do mérito, faz-se necessário analisar os pressupostos de admissibilidade do presente recurso.

Vejamos o disposto na legislação processual civil:

“Art. 224. Salvo disposição em contrário,
os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento

Art. 230.
O prazo para a parte
, o procurador, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e o Ministério Público
será contado da citação, da intimação ou da notificação
.

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso,
considera-se dia do começo do prazo:

VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;

Art. 1.003.
O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados
, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público
são intimados da decisão.

(...)

§ 5
o

Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Da interpretação do Código de Processo Civil, depreende-se que, o prazo para interpor o recurso de Apelação Cível é de quinze dias, a contar da data de intimação, considerando-se como
dies a quo
, a data da publicação no diário de justiça.

Analisando os autos, verifica-se que o Apelo não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

Compulsando o andamento do feito originário, verifica-se que, a sentença foi publicada no dia 04/09/2017.

Assim, considerando o prazo de quinze dias para a interposição do recurso, ainda que contado em dobro em razão da existência de litisconsortes com diferentes procuradores, mostra-se intempestiva a interposição do recurso em 09/02/2018.

Por corolário lógico, não pode ser conhecido o recurso manifestamente extemporâneo, por consistir a tempestividade em pressuposto de sua admissibilidade.

Destarte, aplica-se ao caso o previsto no art. 932 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 932.
Incumbe ao relator:

(...) III -
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

(...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”

Pertinente à matéria, colaciono o entendimento doutrinário:

“Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso
.
Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade
(cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal,
tempestividade
, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício.

(...)
Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso.
(...)

Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal.
O relator pode decidir monocraticamente
tudo, desde
a admissibilidade do recurso
até o seu próprio mérito (...).

Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for.”
(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079)

“O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.
(...)”
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946)(Grifei)

Assim, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, razão pela qual o não conhecimento do 2º Apelo se trata de medida cogente.

Por fim, registre-se ainda, a ausência do regular recolhimento do preparo recursal, após a devida intimação, o que implicaria, de mesmo modo, no reconhecimento da deserção do recurso.

Posto isso, com fulcro nos artigos. 932, inciso III e 1.003, § 5º, ambos previstos no Código de Processo Civil, o recurso interposto por Antonio Elias Neto não preenche os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual, não deve ser conhecido.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público e não conheço do Apelo manejado por Antonio Elias Neto
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 16 DE FEVEREIRO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E NÃO CONHECER DO RECURSO DE ANTONIO ELIAS NETO, SENDO ACOMPANHADO PELO 2º. VOGAL, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL.

EM 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021